Tribunal: STF
Processo: ARE 1562939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Comprovadas suficientemente no curso da instrução processual a existência material e a autoria dos delitos de estupro de vulnerável imputados ao apelante. Declarações da vítima e demais testemunhas que, somadas aos laudos médico-pericial e psiquiátrico, demonstram ter o acusado, entre os anos de 2014 e 2017, submetido sua irmã, à época com idade entre 11 e 14 anos, à prática de atos libidinosos diversos, bem ainda à conjunção carnal. Desafogo de deturpada lascívia do agente, no período com idade entre 18 e 21 anos, prevalecendo-se de relações domésticas e de hospitalidade. Conduta que se subsumiu aos tipos previstos no caput e no §1º do artigo 217-A, com incidência do inciso II do artigo 226, ambos do Estatuto Repressivo, em continuidade delitiva. Condenação mantida e tese absolutória rechaçada.



    DOSIMETRIA. APENAMENTO CORPORAL REDIMENSIONADO.



    DANOS MORAIS.



    As particularidades do caso viabilizam a aplicação do entendimento da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, solidificado no Tema Repetitivo nº 983, pois ocorridos os injustos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e existente pedido expresso na denúncia. Dever de indenizar a vítima a título de danos morais fixado. Sentença reformada no ponto.



    MATÉRIA PREQUESTIONADA.



    APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XL, e §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente